Tribunal: TJBA
Processo: 8010604-77.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010604-77.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEONE DA SILVA ROSA

Advogado(s)
:
FRANCISCO PALA AYRUTH, FELIPE PALA AYRUTH

APELADO: CAMACARI VILLE URBANISMO SPE LTDA

Advogado(s)
:
ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA

**AA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. PROMISSÁRIO COMPRADOR. FINANCIAMENTO. NEGATIVA. RECISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. APURAÇÃO. FASE POSTERIOR. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Na promessa de compra e venda imobiliária, a responsabilidade pela aprovação do financiamento é do promissário comprador.

II – De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do RESp nº 1.300.418, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, havendo resolução contratual por culpa do promitente comprador, caberá ao promitente vendedor proceder, imediatamente, a restituição das parcelas pagas, cabendo, entretanto, a retenção de parte do valor para compensar eventuais prejuízos administrativos advindos da desistência do negócio jurídico.

III – O percentual da retenção não pode ser superior a 25% do valor desembolsado para a compra, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV – Não comprovada a restituição imediata, impositiva é a condenação da promissária vendedora a efetuar o reembolso ao promissário comprador, preservando-se o direito de retenção nos moldes pactuados, desde que não superior a 25% do valor desembolsado para a aquisição da unidade imobiliária, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, razão da reforma parcial da sentença.

V – Na rescisão contratual por culpa do promissário comprador, inexiste dano moral a ser reparado pela promitente vendedora.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n° 8010604-77.2022.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante/Apelado
LEONE DA SILVA ROSA e como
Apelada/Apelante
CAMACARI VILLE URBANISMO SPE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA